Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – GRAVIDADE CONCRETA – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO DE FUGA.
1) Caracteriza-se o periculum libertatis quando exista a necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando não apenas a periculosidade inerente à situação, como também o risco de reiteração delitiva.
2) Conforme orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC no 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
3) Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.
4) A prisão preventiva se justifica para garantir a aplicação da lei penal, quando houver constatação, pelas circunstâncias concretas, do risco de fuga.
5) A “constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhece-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 12a edição, Pg. 1085).
6) Ordem denegada.